Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-50.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005591-50.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SIDENEYA LEITE CAVALCANTE - CPF: 650.424.331-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCURSO PÚBLICO –
NOMEAÇÃO –
AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA – CANDIDATA PORTADORA DE CATARATA NUCLEAR – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO – LAUDO MÉDICO OFICIAL
– REQUISITO DA TUTELA AUSENTE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2. Laudo pericial é conclusivo em atestar que a agravante é inapta para o cargo (função) ao qual prestou a prova seletiva.

3. Recurso Desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDINEYA LEITE CAVALCANTE

contra decisão proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
,
MM.
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,
nos
autos Ação Obrigação de Fazer nº 593-23.2017.811.0108 (Cód. 56920)
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TAPURAH
, que indeferiu a liminar, objetivando a nomeação da agravante no cargo de técnica em agente comunitária de saúde.

O agravante em suas razões recursais (id.), aduz que foi aprovada em 1º lugar do Processo Seletivo para Contratação de Agentes Comunitários de Saúde, regulado pelo Edital nº 001/2016.

Sustenta que foi convocada para apresentar documentos, dentre eles o exame médico admissional e complementares.

Informa que foi considerada inapta para assumir o cargo por ser portadora de catarata nuclear senil, juntamente com degeneração da mácula e do polo posterior. Menciona que seu o médico oftalmologista,
Dr. Jander Fávaro
, atestou que está apta a realizar atividades laborativas, que não envolvam ambos os olhos.

Advoga que edital exige que o candidato tenha gozo de saúde física e mental, o que não quer dizer higidez de saúde ou ausência de qualquer moléstia.

Ressalta que a jurisprudência pátria corrobora com o entendimento de que o trabalho é um direito sagrado do homem, de modo que lhe deve ser assegurado. Exara que o candidato somente pode ser excluído do processo seletivo, quando sua deformidade for incompatível com o cargo a ser exercido, o que a seu ver não é o caso.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de nomear a agravante no cargo de agente comunitária de saúde, e no final, para julgar procedente o presente agravo de instrumento, reformando a decisão impugnada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 9
63508
.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme
id. 1297760.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da interversão ministerial no presente feito em id.
1308219.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar, objetivando a nomeação da agravante no cargo de técnica em agente comunitária de saúde.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pela Autora
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pela Autora
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia,
não se constata qualquer eiva
, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o
,
por entender que
não estão presentes
os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“[...]

Decido.

O Art. 300, do NCPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aguela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória".

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora.
Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313).

Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido, a ensejar o provimento requerido.

Pois bem.

In casu, num primeiro momento, verifico a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, diante da inexistência de vício a macular a realização do exame médico colocado a evidência, eis que dentro dos limites previstos no edital n.º 01/2016, conforme o item 18.10 (fl. 51, verso).

A admissão da autora,
via determinação judicial, com laudo constando sua inaptidão ao cargo a exercer perante a Municipalidade ré, nesse momento processual, representa afronta ao princípio da isonomia
.

Portanto, INDEFIRO, pois, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência requerida liminarmente, consoante as razões acima expendidas.

[...]”

In casu,
a agravante pretende a concessão da tutela recursal, para ser nomeada no cargo de agente comunitária de saúde do processo seletivo regulado
pelo Edital nº 001/2016.

Extrai do caderno processual que a agravante foi aprovada em 1º lugar do Processo Seletivo para Contratação de Agentes Comunitários de Saúde, regulado pelo Edital nº 001/2016. Aduz que foi convocada para apresentar documentos, dentre eles o exame médico admissional e complementares.

Informa que foi considerada inapta para assumir o cargo por ser portadora de catarata nuclear senil, juntamente com degeneração da mácula e do polo posterior.

Menciona que seu o médico oftalmologista,
Dr. Jander Fávaro
, atestou que está apta a realizar atividades laborativas, que não envolvam ambos os olhos. Sustenta que o edital exige que o candidato tenha gozo de saúde física e mental, o que não quer dizer higidez de saúde ou ausência de qualquer moléstia.

Com efeito, o edital do processo seletivo prevê em seu item 18.10 que o exame médico é de caráter eliminatório, senão
in verbis
:

“18.10 Para efeito de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado, FICARÁ SUJEITO À APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES, conforme estabelecido no Decreto 016/2016 de 09 de março de 2016, caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

Extrai dos autos (id. 726597 e 726620), que agravante passou por perícia médica oficial em 28/11/2016, realizada pelos Médicos do Município de Tapurah/MT,
Dr. Sérgio José Abrão
(CRM-MT 6580) e
Dr. Geraldo Mendes
(CRM-MT 8879), no qual emitiram laudo (Atestado de Saúde Ocupacional), considerando a candidata inapta para assumir o cargo de Agente Comunitário de Saúde, que cito a conclusão:

“o exame médico tanto admissional, periódico, mudança de função ou demissional tem único objetivo da promoção e preservação da saúde do conjunto de trabalhadores em empresa particulares e ou autarquias. Ele estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes, quanto ao risco existentes devendo considerar as questões incidentes sobre o individuo e a coletividade de trabalhadores, privilegiado o instrumental clinico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

Portanto, a própria Lei 031/2012 já coloca a
Sr. Sidineya Leite Cavalcante de Souza em situação de inaptidão
, pois com as situações expostas acima, referentes à sua saúde, a mesma estará diariamente em situação de exposição ao sol o que viria agravar ainda mais sua visão, devido aos raio ultra violeta, em temperaturas extremas, chuva, vento, grandes caminhadas em ambientes de exposição biológica, uma vez que a função à ser exercida é única e exclusivamente na rua, em visita à residências.

Os agravos á sua saúde não a tornam incapacitada para o trabalho, e sim inapta para o cargo (função) ao qual prestou a prova seletiva.

Logo, o laudo pericial é conclusivo em atestar que
agravante é inapta para o cargo (função) ao qual prestou a prova seletiva.

Destaco ainda, que não se pode desprezar que pretensão
recursal implica em reanálise dos critérios de aplicação de provas (exame de saúde)
, o que é vedado ao Poder Judiciário, que, como se sabe, pauta sua atuação limitada á observância do critério da legalidade do procedimento administrativo.

Neste sentido temos os seguintes julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

GRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– LIMINAR INDEFERIDA –
CONCURSO PÚBLICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO – MOMENTO DA AFERIÇÃO – PREVISÃO EDITALÍCIA – CARÁTER ELIMINATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO
– RECURSO INDEFERIDO. 1. Existência de divergência de posicionamentos no Edital do Concurso quanto ao momento em que deve ser averiguada a incompatibilidade da deficiência física apresentada pelo candidato e o cargo visado impede a concessão da liminar vindicada.

2. “[...] Para a concessão de liminar em mandado de segurança é preciso o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, concernentes à relevância do direito invocado na petição inicial da ação mandamental (fumus boni iuris) e à possibilidade de tornar-se ineficaz a medida pleiteada acaso concedida apenas ao final (periculum in mora). 2. Com essa premissa, deve ser desprovido o agravo cujas razões não trazem qualquer elemento ou fundamento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, por considerar ausentes os requisitos legais necessários, indeferiu a liminar [...]” (AgR 1000383-22.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 3. Agravo interno desprovido. (TJ-MT – AI 1007154-79.2017.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do julgamento: 04/10/2018, Data da Publicação: 15/04/2019).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE EXAME MÉDICO – DIAGNÓSTICO DE HEPATIITE B – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PATOLOGIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PÚBLICO ALMEJADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT- 1012038-91.2018.811.0041, Relator: GONÇALVES ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Data de julgamento: 19/10/2020, Data de publicação: 20/10/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não
vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021